Tribunal: TJMT
Processo: 1025356-31.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025356-31.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TARCISIO CARLOS PAULINO JUNIOR - CPF: 030.643.001-05 (ADVOGADO), ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA - CPF: 018.887.411-98 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NO TERMO DO VOTO DA RELATORA. A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES FOI CONVOCADA PARA COMPOR O QUÓRUM DESTE JULGAMENTO E VOTAR EM SUBSTITUÇÃO AO EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE DO 2º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) E 3ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A VIDA PREGRESSA E SOCIAL - DESCUMPRIMENTO DO EDITAL -

FATOS NARRADOS EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL - CONDUTA SOCIAL DESABONADORA - MÉRITO ADMINISTRATIVO PRESERVADO - ORDEM DENEGADA.

O edital do concurso público constitui lei entre as partes, que ficam compelidas à sua fiel observância.

A não recomendação do candidato na fase de investigação social do concurso para a carreira policial militar ocorreu por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com edital, e em razão da conduta desabonadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALESSANDER ANDERSON ANDRADE GONZAGA contra ato reputado ilegal do EXCELENTÍSSIMO SENHOR COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na sua eliminação na fase de investigação social do Concurso Público para Formação de Cadastro de Reserva para o Cargo Efetivo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 03 de janeiro de 2022 (id. 153082696).

Situando os fatos, o impetrante relata que foi considerado “não-recomendado” na etapa de investigação social do certame público, em razão dos Boletins de Ocorrência n. 2011.246031, 2014.176484, 2014.322780, 2015.285774, 2017.354828 e 2018.184432 contra si instaurados, e do processo criminal n. 0009989-05.2018.811.0006. E após o desprovimento do recurso administrativo foi alegada a inserção de declaração falsa na sua ficha de informações, quando respondeu que nunca foi conduzido a uma delegacia.

Sustenta que
“a decisão administrativa que insistentemente julgou o Impetrante como “NÃO RECOMENDADO” é evidentemente ilegal, haja vista que, conforme demonstram a cópia integral do processo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, mencionado pela autoridade coatora, assim como as certidões criminais acostadas ao presente mandamus, o agente, em verdade, foi absolvido da imputação criminal que pesava contra si, tendo transitado em julgado a decisão absolutória, inclusive”.

Pontua que
“as respostas negativas verificadas no Formulário de Investigação Social (FIS), constatadas como inverídicas pela autoridade coatora e que configuraram fato impedindo para o avanço nas ulteriores fases do concurso, não são capazes de evidenciar a inidoneidade moral, social e documental do Impetrante, mormente em face da apresentação de documentos e certidões que apontam a inexistência de fato impeditivo para Impetrante iniciar o curso de formação para soldado da Polícia Militar”.

Com relação aos boletins de ocorrência, expõe que
“os citados registros não originaram inquéritos policiais, tampouco ações penais, não possuindo desdobramentos relevantes à seara jurídica, como se pode claramente observar pelas certidões negativas anexadas. Por conseguinte, a mera existência desses boletins de ocorrência não pode obstar o acesso do Impetrante à segunda fase do certame. ”
Pondera que
“anotações essencialmente administrativas como boletins de ocorrência, inquéritos policiais ou mesmo ações penais que ainda estão em pleno andamento não possuem o condão de causar qualquer prejuízo ao Impetrante, máxime porque é vigente em nosso Estado Democrático de Direito o princípio da presunção de inocência (art. 5.º, LVII, da Constituição Federal), por meio do qual nenhum cidadão será considerado culpado até que se tenha sentença penal transitada em julgado”.

Enfatiza que
“quanto à ação penal identificada com o n.º 0009989-05.2018.8.11.0006, que tramitou na 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, deve ser salientado que o Impetrante foi ABSOLVIDO da imputação criminal que pesava contra si, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.
Assevera

que
“as respostas aos mencionados quesitos do FIS (Formulário de Investigação Social), não possuem a rigidez necessária para torná-lo incompatível com o que se espera de um soldado da policial militar, máxime porque essas singelas respostas não conseguem exprimir, com plena convicção, todos os aspectos da conduta moral e social do candidato no decorrer de sua vida, foco principal da fase em que o Impetrante obteve resultado de não recomendação”.
E que
“as respostas do Impetrante aos mencionados quesitos do FIS não devem ser consideradas como prática inidônea ou socialmente reprovável, posto que não há evidência nenhuma de que mentiu para não ser recomendado”.

Nesses termos, aqui abreviados, requereu a concessão da tutela de urgência, diante da probabilidade do direito invocado, bem como do
periculum in mora
, garantindo-se a sua continuidade no concurso público e, no mérito, a concessão da segurança para o fim de afastar definitivamente o ato ilegal que o excluiu do certame na fase de investigação social e documental, assegurando-lhe o prosseguimento no concurso em seus ulteriores termos e fases, devendo ser retificado o resultado final para incluí-lo na relação de aprovados de acordo com a classificação obtida.

O pedido de liminar foi indeferido pelo relator convocado, MM. Juiz de Direito Dr. Alexandre Elias Filho (id. 38079463).

Nas informações prestadas mediante o Ofício n. 827/Ass.Jur.PMMT, a autoridade impetrada explicitou que a investigação social não visa unicamente a verificação de condenações transitadas em julgado, mas sim a conduta social e individual do candidato a fim de verificar se é compatível com os valores defendidos pela Instituição (id. 154642665).

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, assinalou que o impetrante não cumpriu as regras do Edital em referência, requerendo seja denegada a segurança (id. 155148168).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.ª Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, assinalou ser legítima a exigência de boa conduta apurada mediante investigação social dos candidatos, além disso o impetrante omitiu informação relevante, infringindo regras do edital do certame, manifestando-se pela denegação da ordem de segurança (id. 158387169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, quanto à legitimidade passiva, a impetração volta-se conta ato do Comandante-Geral da Polícia Militar, que considerou o candidato impetrante não recomendado na fase de investigação social.

Verifica-se do Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT que a quinta fase do certame público, correspondente à Investigação Documental e Funcional, foi reservada à competência exclusiva da Polícia Militar (item 18.1), inclusa a oportunidade para recurso (item 20.3), mais especificamente à Coordenadoria de Contrainteligência da PMMT, da qual o seu Diretor Adjunto, Ten Cel PM Danilo Segóvia Moreira, funcionou como Presidente da Comissão de Investigação Social (id. 153082698).

A despeito disso, as informações prestadas pelo Comandante-Geral da PMMT permitem o prosseguimento da ação contra ele, por aplicação da teoria da encampação, a teor da Súmula 628/STJ -
“
A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal".

A controvérsia reside em examinar a legalidade ou não da decisão da Comissão de Investigação Social, ratificada pelo Comandante-Geral da PMMT, que considerou o candidato “não recomendado” na quinta fase do certame, assim definida no respectivo edital:

“
18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A Investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Polícia Militar e tem por fundamento o art. 5°, Inciso X, da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto n° 1.973, de 25 de outubro de 2013.

18.3. O
Formulário de Investigação Social (FIS)
consta do ANEXO VI deste edital e deverá ser preenchido e encaminhado pelos candidatos. O Formulário de Investigação Social (FIS) é constituído por dados, informações e documentos cujo conteúdo é identificado como INFORMAÇÃO PESSOAL, sendo assim, sujeitos a restrição de acesso nos termos da Lei n° 12.527/2011.

[...]

18.5. A Investigação Documental e Funcional verificará a conduta irrepreensível e a idoneidade moral necessária ao exercício do cargo, tendo como resultado RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: [...]

18.8.
Na Avaliação serão examinados os atos da vida civil dos candidatos, podendo ser eliminados do concurso quando constatada conduta desabonadora em sua vida pública ou particular, desde que incompatível com a natureza da função policial.

[...]

18.10. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato:
a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais; c) Vício de embriaguez; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; e) Prostituição; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo disciplinar; h) Respondendo ação por improbidade administrativa; i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista; k) Existência de registros criminais;
l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

18.11. Os candidatos cuja conduta estiver enquadrada em qualquer dos itens anteriores serão passíveis de eliminação do concurso.

18.12. Todas as certidões deverão ser expedidas nos últimos 3 (três) meses que antecedem à data para entrega da documentação prevista no cronograma.

18.13. Qualquer
infidelidade ou falsidade
na resposta da FIS importará em
eliminação
do candidato do concurso, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa que couber.

18.14. Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.

18.15.
Será considerado NÃO RECOMENDADO, e consequentemente eliminado do concurso sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:
a) não apresentar comportamento irrepreensível; b) não gozar de bom conceito moral e social, necessários ao exercício do cargo; c
) prestar informações inverídicas.

[...]

18.17. Se antes da convocação para incorporação/inclusão/matrícula no curso de formação profissional ocorrer com o candidato qualquer fato relevante para a avaliação de vida pregressa e investigação social, ele deverá, de imediato, cientificar formal e circunstancialmente o ocorrido à Comissão Especial da PMMT para o Concurso Público, protocolando expediente junto à DRH.

18.18. Casos seja constatado qualquer infidelidade ou falsidade na resposta do FIS, após a inclusão do candidato classificado, a PMMT instaurará procedimento apuratório para avaliação das condições de permanência nas fileiras da corporação.

[...]

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO FIS

a. O Formulário de Investigação Social é classificado como documento de INFORMAÇÃO PESSOAL. Significa que o FIS será manuseado apenas pela Agência de Inteligência responsável, ou por pessoa autorizada, para averiguar se o candidato apresenta ilibada conduta pública e privada, exigida para ingressar nas fileiras da PMMT;

b.
Toda as informações prestadas neste documento serão minuciosamente averiguadas, portanto, não emita declarações falsas, imprecisas ou omissas;

c. As questões deixadas sem respostas serão consideradas uma ação deliberada para dificultar ou impossibilitar a averiguação de algum aspecto sobre a conduta do candidato que as sonegou, portanto, podendo ser enquadrada como fato que afeta a ilibada conduta pública e privada exigida para ingressar na s fileiras da PMMT. Se houve questão que não lhe diz respeito, faça uma linha na diagonal para inutilizar o campo [...].

[...]

1.25. Você já foi conduzido ela Polícia para delegacia, mesmo quando menor de idade: Vítima, testemunha e/ou suspeito, detalhe:

1.26. Responde ou respondeu processo criminal? Foi condenado, Inocentado, emandamento, detalhe: (sic)

1.27 [...] (id. 153082686 p. 1/46).

É trivial em matéria de concurso público que o instrumento convocatório vincula
os candidatos e a Administração Pública, de modo que tudo que nele consta deve ser estritamente respeitado, o que não ocorreu na hipótese em disceptação. Basta ver que, a despeito da salutar (ou mesmo extravagante) advertência de que as informações prestadas no Formulário de Investigação Social (FIS) seriam minuciosamente averiguadas e, portanto, o candidato não deveria emitir declarações falsas, imprecisas ou omissas, sob pena de eliminação, o impetrante, além de ter respondido a ação penal por crimes contra a liberdade pessoal, ameaça e violência doméstica contra a mulher e ostentar Boletins de Ocorrência como suspeito de injúria, furto, dano qualificado, desobediência, lesão corporal, resistência, ameaça e rixa
- verbis: “O candidato também realizou declaração FALSA nas questões 1.25, 1.26 e 1.27 do FIS quando respondeu negativamente ‘NUNCA FUI CONDUZIDO A UMA DELEGACIA’ e ‘NÃO’, contrário as informações acima mencionadas enquadrando o candidato no item 18.11, alínea l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social”
(id. 153082698 - 6).

O explícito descumprimento da regra editalícia, como ocorreu, por si, inibe o prognóstico de violação à direito líquido e certo, conforme entendimento pacificado neste Tribunal e no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO ACERCA DE FATOS DESABONADORES DO CANDIDATO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. NÃO RECOMENDAÇÃO PARA O CARGO. LEGALIDADE DE SUA EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que: i) a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público; e ii) a investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de delegado policial, não se restringe a aferição de existência ou não de condenações penais transitadas em julgado, abrangendo, também, a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamn, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 03/06/2020; e AgInt no RMS 53.856/AC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 05/12/2017.

2. Sob esse contexto, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, haja vista que, como bem assentado pelo acórdão de origem, o candidato foi excluído do certame, na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o disposto no item 21.1 do edital, sendo que, embora tenha posteriormente complementado tais informações, não o fez de forma integral, deixando de informar fatos desabonadores, capazes de concluir que o candidato não satisfaz às exigências de vida pregressa necessárias aos Delegados de Polícia.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS 60.984/RO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RESERVA DE VAGAS – COTA RACIAL – ENVIO DE AUTODECLARAÇÃO – FORMA PRESCRITA NO EDITAL – ESPECIFICIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS – AUSÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E OBSERVÂNCIA RESTRITA À PREVISÃO EDITALÍCIA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. A obediência à forma prescrita no edital do concurso é obrigatória a todos os candidatos que a ele se sujeitam, fazendo lei entre as partes.

2.

Ao afastar a forma prescrita no edital, quanto a necessidade de envio de autodeclaração devidamente assinada por link próprio, permitindo ao Impetrante que se mantenha dentre aqueles candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos, fazendo jus à reserva de vagas previstas pelas ações afirmativas constitucionais, incorreria em lesão aos princípios da legalidade, da isonomia e da observância restrita à previsão editalícia.

3.

Segurança denegada.

(N.U 1013849-15.2018.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”

No tocante às alegações de que os boletins de ocorrência não geraram inquéritos, tampouco ações penais e que há o trânsito em julgado de sentença absolutória referente ao único processo criminal imputado ao impetrante, tem-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 560.900-RG, ao firmar o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (TEMA 22/STF), ressalvou que a lei pode instituir critérios mais rigorosos para determinados cargos, direção em que

a Lei Complementar 555/2014 (Estatuto da Polícia Militar de Mato Grosso), prescreve o seguinte:

“Art. 11
São requisitos para ingresso nas instituições militares:

“[...] III - possuir ilibada conduta pública e privada; [...] V - não ter sofrido condenação criminal com pena privativa da liberdade ou qualquer condenação incompatível com a função militar; VI - não estar sendo processado, nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores no exercício profissional; [...] IX
- ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida;”.

A investigação social
busca concluir se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública como possível futuro ocupante da carreira da Polícia Militar e, por isso, não se restringe somente
às infrações penais eventualmente praticadas, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando identificar no candidato o perfil de comportamento compatível com a carreira policial.

Desse modo, a despeito da inexistência de condenações criminais, não há como substituir o mérito administrativo para afirmar que o impetrante reuniria bons predicados morais, diante das especificidades estatutárias da corporação militar e conclusão a que chegou a Comissão.

Nesse sentido:

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido.

(Rcl 48525 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092

DIVULG 12-05-2022

PUBLIC 13-05-2022)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO.
ELIMINAÇÃO DO CERTAME DE PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO RIO DE JANEIRO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA CONFIGURAM ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. VALORAÇÃO DA CONDUTA MORAL DO CANDIDATO
. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A autoridade reclamada determinou a eliminação do candidato, ora agravante, do certame de provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em razão de ter sido reprovado na prova de investigação social do referido concurso público. 2. Acerca do tema, cumpre registrar que a profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. 3.
As carreiras de segurança pública exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle
. 4.
Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação aos inquéritos policiais a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato
. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(STF, Rcl 50444 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 31-05-2022 PUBLIC 01-06-2022).

Ante o exposto, DENEGO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023